Tribunal: TJDFT
Processo: 0708806-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708806-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDEL ALVES LISBOA AGRAVADO: JAIR FERREIRA MONTEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WENDEL ALVES LISBOA contra decisão de ID 183702993 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de JAIR FERREIRA MONTEIRO, que determinou a transferência de valores penhorados a outro juízo, por força de penhora no rosto dos autos. Afirma, em suma, que figura como exequente no cumprimento de sentença, buscando o adimplemento de comissão de corretagem reconhecida por sentença; que o juízo trabalhista determinou a realização de penhora no rosto dos autos; que a verba perseguida possui natureza alimentar; que os honorários advocatícios também foram alcançados pela penhora no rosto dos autos e possuem natureza alimentar. Requer, liminarmente, o afastamento da penhora, no rosto dos autos, diante da impenhorabilidade dos valores, com a permanência da quantia no juízo cível até o julgamento de mérito. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do direito de preferência do contrato de honorários advocatícios apresentado. Custas recolhidas (ID 56572666). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A penhora no rosto dos autos consiste em averbação da existência de crédito de terceiro em desfavor de uma das partes do processo, de modo que, surgindo bem economicamente apreciável, será dirigido ao juízo que ordenou a penhora. Na hipótese, o agravante, que figura como exequente no cumprimento de sentença, afirma que os valores penhorados são impenhoráveis, seja porque se referem a pagamento de comissão de corretagem, seja porque abarcaram honorários devidos a seu advogado. Ocorre que, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, “o juízo que determinou a constrição no rosto dos autos é o competente para a declaração de eventual impenhorabilidade do bem em questão.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.929.230/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022). Colaciona-se, em acréscimo, acórdão desta Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ORDEM DO ART. 835 DO CPC. IMPENHORABILIDADE DA VERBA. JUÍZO COMPETENTE. I - A ordem de penhora estabelecida no art. 835 do CPC pode ser relativizada diante das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda em exame. Jurisprudência do eg. STJ. II - Ao Juízo no qual se processa o cumprimento de sentença e que determinou a penhora no rosto dos autos incumbe examinar a alegação de impenhorabilidade, art. 833, inc. IV, do CPC, e não ao Juízo que efetivou a constrição. III - Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1756923, 07202720220238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023) Portanto, as teses de impenhorabilidade devem ser suscitadas no juízo responsável pela expedição da ordem de penhora, não competindo ao juízo meramente executor analisá-las. Portanto, ausente a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 7 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora